Tribunal: CARF
Processo: 13886.721034/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.721034/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MARIO ROBERTO DOMENICI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO SEM CONTESTAR LANÇAMENTO. FASE LITIGIOSA
NÃO INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO SEM OBJETO.
A apresentação de impugnação sem matéria que conteste o Lançamento, não
instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, de forma que não
resta objeto a ser apreciado em sede de Recurso.
RETIFICAÇÃO DE OFICIO DE DECLARAÇÃO.
A competência para realizar a retificação de débitos confessados em declaração
é da Unidade da Receita Federal e poderá ser realizada enquanto não extinto
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721034/2013-98
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721034/2013-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-67.246 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento por Omissão de Rendimentos, do ano calendário
de 2010.
A impugnação foi apresentada alegando que não foi considerada as despesas
médicas e só parte dos pagamentos de pensão alimentícia.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado que o
pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em juízo, ficando,
ainda, sujeito à comprovação do efetivo pagamento.
INCLUSÃO DE DESPESA MÉDICA NOVA.
Incabível a inclusão de despesa médica para fins de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda, por se tratar de despesa nova que deveria ter sido pleiteada mediante
retificação da Declaração de Ajuste Anual antes da notificação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo.
Retificação de debito confessado
O lançamento se refere a omissão de rendimentos recebidos de PJ. Em sua
Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL, o contribuinte questiona que não foi feita a
dedução de do valor de previdência, do plano de saúde e da pensão alimentícia.
Como resultado da análise da SRL, a fiscalização ajusta o valor da dedução de
previdência do valor omitido que, conforme documento da fonte pagadora era de R$ 3.809,27,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721034/2013-98

enquanto que o declarado era de R$ 3.600,00. Não há qualquer análise quanto à alegação de
ajuste das outras despesas levantadas pelo contribuinte: plano de saúde e pensão alimentícia, por
ser estranhas à matéria do lançamento.
Na impugnação apresentada, resta tão somente os pedidos de ajuste das outras
despesas supostamente não declaradas ou declaradas a menor.
Em sua decisão a DRJ avalia se seria o caso de retificação da Declaração para
inclusão das despesas, e conclui que não há motivo para retificar.
Não discordo da conclusão da DRJ mas entendo que não é o caso de analisar tais
despesas, justamente porque não é a controvérsia instaurada com o lançamento.
A fase litigiosa do processos se instaura quando da apresentação da impugnação,
com os fatos e motivos pelos que discorda do lançamento. Ocorre que os fatos apontados na
impugnação não apresentam qualquer discordância com o lançamento por omissão.
O Parecer Cosit no 08, de 2014, trata da diferenciação entre a Revisão de
Lançamento, que prevê a prévia notificação, e foi realizada pela fiscalização, relativamente ao
lançamento ocorrido, da retificação de ofício de débito confessado, que poderia ocorrer se
verificado e comprovado a existência de outros erros na Declaração, que não a apontada no
Lançamento. Assim, o caso é de Retificação de Oficio e não Revisão de Lançamento, que já foi
feita.
Ainda nos termos do Parecer, sobre a retificação de ofício, destaco:
6. De início, é devido estabelecer uma diferenciação entre a revisão do lançamento
efetuada pela autoridade administrativa prevista no art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e a retificação de ofício de
débito confessado em declaração apresentada pelo sujeito passivo. A revisão de
ofício de lançamento pressupõe que este tenha sido regularmente notificado, o que
não é o caso das declarações em que o sujeito passivo confessa ser devedor de
tributos, como ocorre nas várias declarações apresentadas ao Fisco, nas quais não há
esta notificação por parte de autoridade competente.
(...)
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito tributário,
representando confissão de dívida nos termos do §1odo art. 5odo Decreto-Lei no2.124,
de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP, podem ser retificadas
espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no art. 18 da Medida Provisória
no2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os limites temporais estabelecidos em
normas específicas (§ 2odo art. 9oda IN RFB no1.110, de 24 de dezembro de 2010 –
DCTF, art. 5oda IN RFB no958, de 15 de julho de 2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN
RFB no971, de 13 de novembro de 2009 – GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para
retificação (conforme Parecer Cosit no48, de 07 de julho de 1999).
42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta
poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade local de
jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista orientação
contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no1, de 1999, antes referida. Nos termos desta
portaria, mesmo após a inscrição do débito em dívida ativa, e ainda que iniciada a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721034/2013-98

execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro de
fato no preenchimento da declaração.
(...)
Conclusão 81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
(...)
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as revisões relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
(..)
(...) (grifei)
Quem tem competência para realizar a retificação de ofício da declaração é tão
somente a autoridade administrativa responsável pelo domicílio tributário do contribuinte. A
DRJ não tem competência para se pronunciar sobre o tema, posto que ele não se refere ao
lançamento.
Confirma esse entendimento o fato de não haver qualquer manifestação da
Autoridade Administrativa sobre a procedência ou não das despesas. A única manifestação é do
contribuinte.
O julgamento na instância de piso é sempre um juízo de valores entre os motivos
postos pela Fiscalização para o Ato e os motivos postos pelo contribuinte para afastar ou
reformar o Ato. A DRJ, embora inserta na estrutura da Receita Federal, não se confunde com a
Autoridade Administrativa, e não pode substituí-la.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721034/2013-98

Correto seria não conhecer a impugnação, por não ter matéria controvertida. Após
a decisão final, terá o contribuinte, até a extinção do débito, o direito de solicitar a retificação da
declaração, que será analisada pela Administração Tributária, sem a possibilidade de apresentar
impugnação ou recurso nos termos do Decreto 70.235, de 1972, conforme conclui o Parecer
citado.
Não havendo matéria a ser discutida na primeira instância, também não há matéria
a ser apreciada no recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 106
DF CARF MF
Original